Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-77.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONJUNTO HABITACIONAL. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar, preliminarmente, se houve cerceamento de defesa.

2. Convém salientar ainda que, regra geral, é dos autores o ônus a respeito da prova do fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, mas é ônus e prerrogativa processual dos réus provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil), sendo ainda possível a impugnação a respeito da admissibilidade ou da autenticidade de documentos (art. 436, incisos I e II, do Código de Processo Civil). 2.1 Assim, devem ser assegurados às partes os meios para provar as respectivas alegações articuladas nos autos. Além disso, por se tratar de prova testemunhal e pericial reputada indispensável pelo recorrente para a comprovação de fatos controvertidos, está caracterizado, no presente caso, o alegado cerceamento de defesa.

3. Deve ser acolhida, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.